Tribunal: TJMT
Processo: 1029065-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM COLAÇÃO DE GRAU – ALEGAÇÃO DE ENTREGA INCOMPLETA DE HORAS COMPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DO ENVIO À INSTITUIÇÃO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO – COBRANÇA DE TAXA ABUSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 28 de abril de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1o Vogal

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029065-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIA QUEIROZ ARATANI - CPF: 031.105.021-27 (RECORRIDO), LETICIA SOARES RIBEIRO - CPF: 040.227.031-21 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (RECORRENTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (1o VOGAL): Nego provimento ao recurso. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2o VOGAL): Acompanho o voto do Primeiro Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe R$ R$ 554,48 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência de impedimento de participação em colação de grau, com a devida negativa de entrega do certificado em conclusão de curso, somente após pagamento de taxa indevida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.
Da ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Dos danos materiais e devolução em dobro.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022